Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal e violação à dialeticidade quanto ao tópico do recurso que tratou da prescrição. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15